Tribunal: TCU
Processo: 041.810/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4155/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.810/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Chacha Sobrinho (XXX.974.861-XX); Jose Gerardo Araujo Junior (XXX.285.375-XX); Jose Luis Vaccarini (XXX.203.948-XX); Jose Pereira dos Anjos Neto (XXX.589.233-XX); Jose Roberto Zitelli (XXX.612.108-XX); Josele Cristina Pinto (XXX.253.876-XX); Juarez Torres de Almeida (XXX.993.077-XX); Jucirlei Eleuterio da Luz da Silva (XXX.334.959-XX); Juliana Farias Lemos (XXX.079.201-XX); Juliane Claudia Bortolassi (XXX.220.879-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.